Tribunal: TJES
Processo: 5009159-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009159-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULA ROSA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INCISO XV DO ART. 9º. SILÊNCIO ELOQUENTE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO MÍNIMO DE PENA (INCISO VII). REQUISITO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em condenação por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, sob o fundamento de que a pena privativa de liberdade fora substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança condenações cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos; (ii) verificar se, na hipótese, foram cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Decreto para penas substitutivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, que fixa as condições e limites de sua concessão, sendo vedada a extensão judicial a hipóteses não previstas, sob pena de violação à separação dos Poderes (CF, art. 2º).

4. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 contempla apenas condenados à pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, sem menção a penas restritivas de direitos, configurando silêncio eloquente que impede interpretação extensiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos em que o Decreto silencia quanto às penas substitutivas, não cabe ao Judiciário ampliar seu alcance, especialmente quando o mesmo ato normativo prevê, em outros dispositivos, hipóteses expressas de indulto a tais penas (HC nº 1.007.647, Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

6. O art. 9º, VII, do Decreto exige, para penas restritivas de direitos, o cumprimento mínimo de 1/6 (primário) ou 1/5 (reincidente) da pena, requisito não atendido pela agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 não se aplica a condenações cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, por ausência de previsão expressa e caracterização de silêncio eloquente.

2. A concessão de indulto para penas restritivas de direitos exige o cumprimento mínimo previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, requisito de observância obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II e art. 155, § 4º; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC nº 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULA ROSA DE JESUS
, por irresignada com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido para concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que a apenada preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, uma vez que foi condenada por crime contra o patrimônio sem emprego de violência ou grave ameaça, alegando ainda, a ausência de condições para reparar o dano, cuja presunção de incapacidade econômica estaria demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo improvimento do feito.

O MM. Juiz, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do Ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata de recurso de agravo em execução interposto por PAULA ROSA DE JESUS em face da r. decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/24, quanto à condenação por crime contra o patrimônio cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, alegando a ausência de condições para reparar o dano, cuja presunção de incapacidade econômica estaria demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública.

O eminente Desembargador Fernando Antonio Zardini proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto, concedendo o benefício do indulto presidencial.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento. Explico.

Não desconheço o entendimento acerca da possibilidade de exclusão da obrigação de reparar o dano, para fins de indulto, nos casos de incapacidade econômica do réu, presumida por estar assistido pela Defensoria Pública, como no presente caso.

No entanto, a recorrente foi condenada nos autos da ação penal n.º 0011422-08.2017.8.08.0024, à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “
o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos
”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, inciso II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que “
ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso
” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, inciso VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pela agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do agravo em execução, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009159-09.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PAULA ROSA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
PAULA ROSA DE JESUS
, por irresignada com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido para concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que a apenada preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, uma vez que foi condenada por crime contra o patrimônio sem emprego de violência ou grave ameaça, alegando ainda, a ausência de condições para reparar o dano, cuja presunção de incapacidade econômica estaria demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que compete privativamente ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes (STF - ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e (STJ AgRg no HC 683.536/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/11/2021 Dje de 19/11/2021).

Compulsando os autos, observo que a recorrente foi condenada nos autos da ação penal n.º 0011422-08.2017.8.08.0024, a pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, assim dispõe em seus artigos 9º e 12:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto.

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:
I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou
II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Tratando-se de condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o decreto 12.338/2024 impôs, como requisito para o indulto, o dever do sentenciado em reparar o dano até 25/12/2024, reparação esta que deve ser realizada nos termos do art. 16 ou do art. 65, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal.

Porém, ainda segundo o referido dispositivo, a obrigação de reparar fica excluída nos casos de incapacidade econômica de reparação do dano, nos termos do art. 12, § 2º, do referido Decreto Presidencial.

No caso em análise, Paula é assistida pela Defensoria Pública nestes autos, presumindo-se sua condição de hipossuficiente para fins de indulto, nos termos acima descritos.

Destarte, em face do reconhecimento da incapacidade econômica da sentenciada, que torna inexigível a reparação do dano, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto de Indulto nº 12.338/2024, sobretudo em razão da ausência de demais evidências que façam presumir a possibilidade de adimplemento de tal obrigação, de rigor a concessão do indulto presidencial a agravante e, via de consequência, a extinção de sua punibilidade.

No mesmo sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. INDEFERIMENTO. CRIME PATRIMONIAL SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUIMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV). 2. Tendo o sentenciado sido assistido pela Defensoria Pública tanto no processo de conhecimento, como no processo de execução, o próprio Decreto Presidencial estipulou a presunção de incapacidade econômica, dispensando, nesse caso, a reparação do dano, conforme leitura do artigo 12, §2º, em conjunto com art. 9º, XV, ambos do Decreto nº 12.338/2024.3. [...] (TJSP; AG-ExPen 0002803-66.2025.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 05/05/2025).

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338 DE 2024. DEFERIMENTO. CRIMES PATRIMONIAIS SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. REPARAÇÃO REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV). [...] 2(TJSP; AG-ExPen 0002076-79.2024.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 14/04/2025).

Ademais, pode-se comprovar a não ocorrência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024 (art. 6º).

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

DAR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder o indulto presidencial a agravante Paula Rosa de Jesus, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/24.

É como voto.